Tribunal: TJMT
Processo: 1046359-21.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046359-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital, Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 76.366.285/0001-40 (APELANTE), CAUE VECCHIA LUZIA - CPF: 033.502.619-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOEL DE MENEZES NIEBUHR - CPF: 019.806.629-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OTAVIO SENDTKO FERREIRA - CPF: 085.546.779-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTROLE JURISDICIONAL. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação desconstitutiva, mantendo multa administrativa aplicada à empresa contratada em razão de atraso injustificado e inexecução parcial de contrato de fornecimento de equipamentos de informática à Secretaria de Estado de Educação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a multa administrativa aplicada no Processo Administrativo nº 245/2017/CGE-COR/SEDUC padece de ilegalidade apta a ensejar sua anulação pelo Poder Judiciário.

III. Razões de decidir
3. O controle jurisdicional de atos administrativos sancionatórios limita-se à análise de legalidade, não sendo possível ao Judiciário substituir a Administração Pública na valoração do mérito administrativo.
4. A penalidade foi aplicada ao final de processo administrativo regularmente instaurado, com observância do contraditório, da ampla defesa e decisão devidamente motivada.
5. O atraso injustificado na entrega dos bens e a caracterização do inadimplemento contratual restaram devidamente apurados no âmbito administrativo.
6. A alegação de ausência de nova nota de empenho ou de dificuldades operacionais não afasta o dever do contratado de cumprir tempestivamente as obrigações pactuadas.
7. A multa aplicada observou os limites contratuais e legais, não se constatando desproporcionalidade ou abuso que autorize a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O controle judicial dos atos administrativos sancionatórios restringe-se à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.
2. É válida a multa administrativa aplicada ao contratado quando constatado inadimplemento contratual em processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/93, art. 87.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1001889-23.2020.8.11.0055, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 27.02.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001443-61.2014.8.11.0018, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEPROL – Comércio e Consultoria em Informática Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação desconstitutiva ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, mantendo a multa administrativa aplicada no âmbito do Processo Administrativo nº 245/2017/CGE-COR/SEDUC.

A autora sustenta que celebrou com a Administração Pública o Contrato nº 261/2012, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 080/2011, para fornecimento de equipamentos de informática à Secretaria de Estado de Educação. Afirma que os produtos originalmente pactuados foram descontinuados, razão pela qual solicitou substituição por versões atualizadas, sem ônus adicional.

Alega, ainda, que não teria ocorrido inadimplemento contratual, pois a nota de empenho inicialmente emitida foi estornada e não houve expedição de nova nota ou ordem formal de fornecimento. Sustenta inexistência de dolo ou culpa, ausência de prejuízo ao erário e desproporcionalidade da multa aplicada.

Ocorre que, ao final do procedimento administrativo instaurado pela Portaria Conjunta nº 245/2017/CGE-COR/SEDUC, foi aplicada à empresa multa de 5% sobre o valor total do contrato, fixada em R$ 21.043,55, sob fundamento de inexecução contratual e atraso injustificado na entrega dos bens.

Sobreveio sentença julgando improcedente a demanda, ao fundamento de que não se constatou ilegalidade na sanção aplicada, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na avaliação da conduta contratual da empresa.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação requerendo a reforma integral do decisum.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a multa administrativa aplicada à apelante, no bojo do Processo Administrativo nº 245/2017/CGE-COR/SEDUC, padece de ilegalidade apta a justificar sua anulação pelo Poder Judiciário.

De início, cumpre destacar que o controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionatórios é possível, porém limitado ao exame de legalidade, não sendo dado ao Judiciário substituir a Administração Pública na análise do mérito administrativo, especialmente no tocante à conveniência, oportunidade e valoração da conduta do contratado no âmbito da execução contratual.

No caso concreto, observa-se que a penalidade aplicada decorreu de processo administrativo regularmente instaurado, no qual se assegurou à empresa o exercício do contraditório e da ampla defesa, culminando em decisão motivada que concluiu pela caracterização de inadimplemento contratual.

Conforme consta dos autos, a comissão processante entendeu que o pedido de substituição dos bens por versões mais novas foi formulado após o prazo final originalmente previsto para entrega, circunstância que demonstraria atraso injustificado e descumprimento das obrigações assumidas pela contratada, comprometendo a execução do contrato administrativo.

Ainda que a apelante sustente que aguardava nova nota de empenho e ordem formal de fornecimento, tal argumento não se mostra suficiente para afastar a conclusão administrativa quanto à responsabilidade pelo inadimplemento.

Isso porque a execução contratual administrativa rege-se pelo princípio da continuidade do serviço público e pelo dever de cooperação do contratado, de modo que eventual dificuldade operacional ou necessidade de substituição de bens não exime automaticamente a empresa do cumprimento tempestivo das obrigações pactuadas, cabendo-lhe adotar todas as medidas necessárias para garantir a regular execução do objeto contratado.

Ademais, o fato de outros órgãos estarem inadimplentes, conforme alegado, não constitui justificativa legítima para a suspensão unilateral do fornecimento, sendo certo que o contratado não pode impor à Administração Pública condições não previstas no ajuste, sob pena de violação ao regime jurídico administrativo e ao princípio da supremacia do interesse público.

De igual modo, não se verifica desproporcionalidade manifesta na multa aplicada. A penalidade foi fixada dentro dos limites previstos contratualmente e encontra amparo no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, não se constatando excesso evidente ou abuso que autorize a intervenção judicial para afastá-la.

Cumpre salientar que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conjunto de circunstâncias administrativas para redefinir se houve ou não atraso justificável, pois tal providência implicaria indevida incursão no mérito do ato sancionatório, substituindo a Administração na avaliação da conduta contratual.

Portanto, ausente demonstração de ilegalidade, vício de motivação ou violação direta aos princípios constitucionais que regem a atividade sancionatória administrativa, deve ser mantida a sentença que reconheceu a validade da multa aplicada.

No mesmo sentido:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVA CONTRÁRIA ROBUSTA QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA PARTE CONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa contratada para construção de unidades habitacionais contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de valor supostamente inadimplido, fundado em contrato celebrado no âmbito de programa habitacional estadual, com recursos públicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a conclusão e entrega regular das obras contratadas, com a observância das cláusulas contratuais e dos requisitos legais de execução e fiscalização da despesa pública, a justificar o pagamento da quantia pleiteada.

III. Razões de decidir

3. A execução de despesas públicas está condicionada à observância das normas legais de controle, exigindo comprovação formal da prestação do serviço e do cumprimento integral do contrato.

4. O autor, a quem incumbia o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), não demonstrou de forma robusta a regular conclusão da obra, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova idônea.

5. A ausência de medição atestada pela Secretaria competente e a existência de documentos demonstrando falhas e abandono da obra corroboram a tese de inadimplemento contratual por parte da empresa.

6. A substituição da empresa inicialmente contratada por outra, para conclusão das obras, reforça a conclusão de que não houve adimplemento integral pela apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O ônus da prova da conclusão de obra pública e da conformidade com os requisitos contratuais e legais recai sobre o contratado que pretende o pagamento da parcela correspondente. 2. A ausência de prova da efetiva prestação do serviço impede o reconhecimento de crédito remanescente contra a Administração Pública”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1001889-23.2020.8.11.0055, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 27.02.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001443-61.2014.8.11.0018, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.06.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.146692-9/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 20.06.2024.

(N.U 0001658-21.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 02/08/2025)Assim, não merece acolhimento o recurso interposto.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e preservou a multa administrativa aplicada no Processo Administrativo nº 245/2017/CGE-COR/SEDUC, no valor de R$ 21.043,55.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026